Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR APOSENTADO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFEITO EX NUNC. BOA-FÉ. RESSARCIMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.
1. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009).
2. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma.
3. Aplica-se o Tema 1009 do STJ ao caso concreto, tendo em vista que a ação de ressarcimento foi proposta após a publicação do acórdão paradigma.
4. O erro na base de cálculo da aposentadoria do servidor comprovado por perícia judicial e sua constatação pelo Tribunal de Contas do DF no ato de revisão da aposentadoria impedem o ressarcimento dos valores, ante a boa-fé no recebimento dos valores.
5. Nas ações de obrigação de fazer, cujo valor é inestimável (sentença ilíquida), os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
6. Remessa necessária e recurso conhecidos e parcialmente providos.